Tribunal: TJPA
Processo: 0806021-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806021-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSELIA BRAGANCA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806021-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-10.2023.8.14.0011

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: ROSELIA BRAGANCA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA - OAB PA 10.339

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Rosélia Bragança do Nascimento, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que decretou sua prisão preventiva em 09/09/2023 nos autos do processo nº 0800411-10.2023.8.14.0011, pelo suposto cometimento de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A prisão não foi efetivada por ausência de localização da paciente. A defesa alega ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, pleiteando sua substituição por medidas alternativas (art. 319 do CPP), sob o argumento de fundamentação deficiente, ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis para que responda o feito em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui previsão legal no art. 312 do CPP e exige a demonstração concreta de sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos que indiquem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

4.

No caso, a decisão de primeiro grau fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos imputados à paciente — homicídio consumado com golpe fatal na jugular da vítima e tentativa de homicídio com golpe na região femoral de outra pessoa —, praticados supostamente com premeditação, conforme depoimentos e elementos de investigação.

5.

A fuga da paciente após o cometimento dos crimes e sua permanência em local incerto demonstram risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, reforçando o periculum libertatis.

6.

A fundamentação judicial evidencia os requisitos legais da prisão preventiva, com exposição clara dos fatos, da gravidade dos delitos e da conduta da paciente após os crimes, não se tratando de decisão genérica ou desprovida de base fática.

7.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (RHC 128.980/CE, STJ; HC 238294/CE, STF).

8.

A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da periculosidade da paciente e da insuficiência dessas medidas para atingir os fins preventivos almejados pela segregação cautelar, conforme precedentes da Corte Superior (AgRg no HC 833.846/SP, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do acusado e a gravidade concreta dos delitos imputados justificam a manutenção da medida extrema.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada a insuficiência dessas para os fins previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as), à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806021-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-10.2023.8.14.0011

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: ROSELIA BRAGANCA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA - OAB PA 10.339

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar impetrado em favor de
ROSELIA BRAGANCA DO NASCIMENTO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, proferido nos autos do processo 0800411-10.2023.8.14.0011.

De acordo com os autos, em 09/09/2023, a autoridade policial apresentou representação contra a paciente pelo suposto cometimento do crime previsto art. 121, §2°, I, IV e VI, do CP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva no mesmo dia e até o momento da impetração do presente habeas corpus o mandado de prisão não havia sido cumprido, pois a demandante não foi localizada.

Em 24/01/2024, o Ministério Público ofertou denúncia (Id. 25830335), que foi recebida no dia 15/05/2024. Na mesma oportunidade, o Juízo coator determinou que a coacta fosse citada pessoalmente, porém não foi possível proceder a citação, conforme informa a Certidão acostada em Id 25933971.

Em 25/06/2024, a defesa da paciente apresentou resposta à acusação requerendo a revogação da medida segregatícia. Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, determinando a citação editalícia da coacta.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa sustenta que: a) não se encontram presentes os
requisitos
para a manutenção de sua prisão preventiva (art. 312, caput e §2º, do CPP), especialmente quanto à
contemporaneidade
da medida; b) a
fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva é insuficiente; c) a evasão da paciente do distrito da culpa não justifica a decretação da medida; d) é necessária a aplicação de medidas
cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP); e, por fim, e) que a paciente é possuidora de
condições pessoais favoráveis
que lhe permitissem responder ao feito em liberdade.

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da cautelar extrema por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, oportunidade na qual foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 25851831).

O Juízo Originário atendeu à solicitação no dia 01/04/2025, conforme Id. 25933971.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 26184620).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação da coacta a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a segregação cautelar, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Narra a autoridade policial que no dia 08 de setembro de 2023, por volta de 18h, foram acionados juntamente com a Polícia Militar para apurar os fatos de
um homicídio e uma tentativa de homicídio
ocorrido no bairro do Choque neste município.

Aduz a autoridade que iniciou as diligências necessárias e se deslocou ao Hospital Municipal onde a vítima fatal já se encontrava e foi identificado como HELEM DA SILVA AVELAR conhecida como Carla, com
um golpe em seu pescoço, na região da jugular
provocando seu óbito por hemorragia.

Com o início das investigações apontaram como autora do crime a representada, que vivia um relacionamento com a vítima HELEM vindo a ceifar sua vida. Ato contínuo, foi verificado
outra vítima
a Sra. NATALICE FERREIRA que também levou uma
lesão perfuro cortante no pescoço próximo a veia femural
, contudo conseguiu ser socorrida e sobreviveu ao golpe.

Ademais, durante as investigações, foi constatado que após o crime a representada fugiu do local e encontra-se em local incerto e não sabido

até o presente momento. A autoridade policial então requereu a prisão preventiva.

É o relatório.

Passo a decidir.

Analisando os autos, vislumbra-se a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva de ROSÉLIA BRAGANÇA DO NASCIMENTO.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Está configurado o
fumus boni iuris
, na medida em que
há prova nos autos de que a representada seria a possível autora do crime
que ceifou a vida da vítima HELEM DA SILVA AVELAR e tentou ceifar a vida de NATALICE FERREIRA.

O crime teria ocorrido no final da tarde do dia 08 de setembro de 2023, quando a representada teria ceifado a vida da vítima HELEM DA SILVA com um golpe, possivelmente de faca, na região do pescoço que atingiu a jugular provocando hemorragia que levou ela a óbito e teria tentado ceifar a vida da vítima NATALICE com um golpe, também com um objeto perfuro cortante, na região do pescoço próximo a veia femural, tendo esta vítima não vindo a óbito por ter recebido socorro logo após o crime.

Conforme as investigações policiais preliminares, a representada, vivia um relacionamento com a vítima. Ouvida a
testemunha Sra. Silvia Helena Leal Amaral
, que
estava com as vítimas no local dos fatos
, disse que estavam curtindo e bebendo com a representada, as vítimas e outras pessoas em uma casa no bairro do Choque quando por volta das 17h ROSELIA saiu e quando voltou, a vítima HELEM, que estava sentada na janela de costas para rua, ocasião que
ROSELIA chegou por trás da vítima e a golpeou no pescoço.

A testemunha ainda relatou no hospital que após ter levado a vítima fatal, encontrou NATALICE machucada também no pescoço e veio a saber que ela também seria vítima de ROSELIA.

Verifico, portanto, que a forte indícios de que a representada ROSELIA BRAGANÇA DO NASCIMENTO ceifou a vida da vítima HELEM DA SILVA e tentou ceifar a vítiam NATALICE FERREIRA.

Igualmente, está presente o
periculum in mora
, posto que a ordem pública remanescerá comprometida caso a investigada permaneça em liberdade, dado a
gravidade do fato
supostamente praticado pela mesma, o que indubitavelmente afeta a estabilidade social da pacata Comunidade de Cachoeira do Arari.

Some-se ao
perigo à ordem pública
que a representada demonstra, visto que logo após o cometimento do crime
empreendeu fuga e encontra-se atualmente em local incerto e não sabido
, pois como pode ser comprovado pelo colhido pela autoridade policial.

Quanto ao periculum libertatis, denoto, também, a sua presença, posto que a representada demonstrara alta periculosidade visto a violência o qual praticou o crime e os
indícios que
, inclusive,
teria planejado a empreitada criminosa
, visto que saiu do local em que estava com as vítimas e quando retornou desferindo os golpes nelas.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a
aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISAO PREVENTIVA
em desfavor
de ROSÉLIA BRAGANÇA DO NASCIMENTO.

(...)” [
destaquei
]

Para além de resguardar a ordem pública em razão do modus operandi, premeditação e da gravidade concreta da conduta, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais
para a manutenção da segregação resta superado, conforme

decisão do Juízo singular.

Em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, entendo não assistir razão à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/06/2025